Tribunal: TCU
Processo: 000.158/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10607/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor de Jefferson Silveira de Melo e do Hospital Regional do Sul de Minas, em razão de irregularidades no Convênio de registro Siafi 765828, firmado entre o Ministério da Saúde e o Hospital Regional do Sul de Minas, cujo objeto foi a "Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde"; Considerando que a execução financeira da avença foi reprovada em razão da aquisição de equipamentos por valores acima do aprovado no plano de trabalho, sem a reformulação do aludido instrumento, no montante de R$ 95.999,01; Considerando que houve tratativas com o objetivo de regularizar a situação, sintetizadas no expediente, peça 12, sem que, contudo, fosse alcançado êxito na formalização das alterações pretendidas pelo convenente; Considerando que o convênio foi 99,9% executado em conformidade com plano de trabalho, com o serviço dele resultante ofertado ao SUS, e o valor referente ao equipamento não-adquirido (Manovacuômetro) foi devolvido ao órgão repassador; Considerando que o relatório referente à primeira visita in loco , quando se verificou a desconformidade dos valores, registrou que "os preços praticados acima do previsto não extrapolaram a pactuação financeira do convênio, visto que outros foram adquiridos com preços inferiores àqueles sugeridos" ; Considerando que não há indícios de liquidação irregular de despesas com os equipamentos e materiais permanentes adquiridos que não constaram no Plano de Trabalho, sendo o caso concreto de mero desvio de objeto, pois a alteração unilateral do Plano de Trabalho não prejudicou o pleno alcance dos objetivos do convênio e nem resultou em desvio de finalidade, nos mesmos termos de outros precedentes desta Corte - Acórdão 4066/2020-TCU-Segunda Câmara , de relatoria da E. Ministra Ana Arraes, e Acórdão 1295/2016-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo E. Ministro José Múcio Monteiro; Considerando que se verificou, em cognição sumária, antes de citação ou audiência dos responsáveis, a inexistência de dano ou irregularidade (o que, neste caso, é condição da ação), não tendo nem se estabelecido relação processual, no âmbito do TCU, o que é pressuposto à continuidade do processo de tomada de contas especial; Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do MP/TCU pelo arquivamento destes autos, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212 do RI/TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no s art s . 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso I, alínea "b", 169, inciso VI, e 212 do RI/ TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.158/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Hospital Regional do Sul de Minas (25.863.390/0001-54); Jefferson Silveira de Melo (XXX.620.406-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 59, de 04/9/2023. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.